Tribunal: TJSP
Processo: 1002587-56.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE DANO A BENS DO SEGURADO DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA. Autora que não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Documentação de lavra unilateral, produzido por parte interessada na procedência da demanda regressiva. Ausência de prova do nexo causal. Necessária prova

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE DANO A BENS DO SEGURADO DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA. Autora que não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Documentação de lavra unilateral, produzido por parte interessada na procedência da demanda regressiva. Ausência de prova do nexo causal. Necessária prova técnica produzida em juízo e submetida ao contraditório. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002587-56.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria, acórdão com o 2o juiz, vencido o relator, com
declaração., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAC
CRACKEN,
vencedor,
MATHEUS
FONTES,
vencido,
CAMPOS
MELLO
(Presidente), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
Roberto MAc Cracken
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 34.633
APELAÇÃO: 1002587-56.2019.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
APELADO: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE
DANO A BENS DO SEGURADO DECORRENTE DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA.
Autora que não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos
constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC).
Documentação de lavra unilateral, produzido por parte
interessada na procedência da demanda regressiva. Ausência de
prova do nexo causal. Necessária prova técnica produzida em
juízo e submetida ao contraditório. Recurso não provido.
Irresignada com o teor da sentença de fls.
200/202, que julgou improcedente a ação, condenando a requerente em
custas, despesas e honorários fixados em 20% do valor atribuído a causa,
insurge-se a requerente, pleiteando a reforma da decisão recorrida.
Alega que comprovou o nexo causal entre a falha
na prestação de serviços e os danos causados aos equipamentos, que a
responsabilidade da concessionária é objetiva e defende a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Afirma a desnecessidade
de produção de prova pericial. Pugna pela reforma da sentença.
Contrarrazões em fls. 256/277.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
A seguradora requerente, em ação regressiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aduz que, em razão de defeito no serviço prestado pela requerida,
equipamentos eletrônicos de propriedade dos segurados foram danificados.
Foram anexados técnicos e orçamentos de fls.
50/64, que trazem informações de que há necessidade de reparos
eletroeletrônicos devido a danos provocados por descargas elétricas,
memoriais de sinistro, bem como outros documentos relativos ao ocorrido e
orçamentos de conserto e substituição dos aparelhos supostamente
danificados.
Entretanto, com o devido respeito, referidos
documentos foram produzidos unilateralmente, incluindo ainda telas
comprobatórias de sistemas internos da apelada, sem apresentar efetivamente
a causa do dano.
De fato, não constam dos documentos o
detalhamento dos danos elétricos e nem as especificações de como atingiram
suas peças, inexistindo, dessa forma, maneira de comprovar realmente a
responsabilidade da concessionária perante danos do segurado. Com todas as
vênias, não é possível, a partir de tais documentos, concluir que as alegadas
avarias decorreram de defeito na prestação de serviço da requerida e, muito
menos, que as peças substituídas necessitavam serem substituídas, não se
podendo julgar procedente o presente pedido indenizatório.
Frise-se, ademais, que a lavra dos referidos
documentos é de parte interessada na procedência da demanda regressiva,
sendo necessário o escrutínio judicial e a submissão do conjunto probatório
ao contraditório em processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na verdade, a partir do momento em que foi
buscada a tutela jurisdicional, a controvérsia seria sanada com a apresentação,
em juízo, dos equipamentos e dos seus componentes danificados, para
realização de perícia judicial, apurando-se, efetivamente, a existência do
proclamado dano e sua causa.
Outrossim, nem se diga que o ônus da prova é da
requerida, pois quem tem a possibilidade de realizar a guarda e conservação
dos equipamentos sinistrados e dos seus componentes danificados é a
requerente, a qual incumbe a efetiva comprovação de suas alegações, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
"Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes.
Acionamento do seguro pelo beneficiário.
Natureza unilateral da documentação exibida
pela autora. Comunicação dos danos à
fornecedora,
inexistente.
Falha
no
fornecimento de energia não comprovada.
Responsabilidade objetiva que não afasta
fortuito e outras excludentes. Sentença reformada. Improcedência. Inversão da
sucumbência. Recurso da ré provido. Recurso
adesivo da autora não provido." (TJSP;
Apelação 1101266-48.2016.8.26.0100; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017) (o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grifo não consta do original)
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
FATO
CONSTITUTIVO
NÃO PROVADO. PROVA PRODUZIDA
UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA
CAPAZ
DE
EFETIVAMENTE
DEMONSTRAR A ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA OCORRIDA NA DATA EM
QUESTÃO.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe ao autor prova do fato constitutivo
do seu direito, isso porque não está liberado
desse ônus pela mera previsão legal da
inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6.o,
inciso VIII), medida excepcional que só pode
ser adotada quando há verossimilhança de um
fato ou hipossuficiência da parte para prová-
lo. Não demonstrado o fato constitutivo do
direito pleiteado, é indevida a indenização
pleiteada. Recurso não provido." (TJSP;
Apelação 1020889-27.2015.8.26.0100; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017) (o
grifo não consta do original)
"INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro.
Ação de regresso. Alegada descarga elétrica.
Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilizada sem que evidenciado o nexo
de causalidade. Precedentes da jurisprudência.
Recurso
desprovido."
(TJSP;
Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data
de Registro: 26/04/2017) (o grifo não consta do
original)
"APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no
fornecimento de energia elétrica Sentença de
improcedência Recurso da autora. FALHA
NO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA Não provimento Insuficiência
probatória Laudos técnicos produzidos por
empresas contratadas pela autora que bastam
para caracterizar seu dever contratual de
indenizar os segurados, mas não para imputar
à ré a responsabilidade pela prestação de
serviço defeituosa Inexistência de registro de
irregularidade ou qualquer outro elemento,
como laudo meteorológico, para sustentar as
alegações da autora Registro de pagamento
em sistema interno não comprova efetiva
transferência de valores aos segurados, o que
exige documento bancário
Jurisprudência
deste Tribunal. SUCUMBÊNCIA Mantida a
sentença, fica inalterada a distribuição da
sucumbência, majorando-se os honorários
advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. Recurso não provido." (TJSP; Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 18/10/2017) (o grifo não consta do
original)
"Ação regressiva de ressarcimento de danos
Energia elétrica Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária
Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da
rede elétrica administrada pela requerida

Laudo que instruiu a regulação de sinistro
insuficiente Documento unilateral produzido
pela autora ou sua contratada Contradição
com outros documentos trazidos pela própria
autora

Nexo
de
causalidade
não
demonstrado
Responsabilidade afastada

Improcedência
mantida.
Recurso
não
provido."
(TJSP;
Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068;
Relator
(a):
Henrique
Rodriguero
Clavisio;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro:
08/03/2017) (o grifo não consta do original)

Desta forma, tendo em vista que a apelante-autora
que não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos
de seu direito (artigo 373, incisos I, do CPC), com o devido respeito, o
recurso não comporta provimento.
Por derradeiro, destaque-se que "Para que se
tenha por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo legal pretensamente violado no especial" (vide: RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação, mantida a disciplina de honorários sucumbenciais arbitrada pela
r. sentença recorrida, em virtude de sua fixação no máximo patamar
previsto pelo artigo 85, §2o do Código de Processo Civil
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002587-56.2019.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: Elektro Redes S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 48.222
A responsabilidade da ré, concessionária de
serviço público federal de energia elétrica, é objetiva
nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal (REsp
1.095.575/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.03.2013;
REsp 896.568/CE, Rel. p/acórdão Min. Luis Felipe Salomão,
DJe 30.06.2009).
Extrai-se
do
exame
circunstanciado
dos
autos que após chuvas, na sequência de oscilação na
corrente de energia elétrica fornecida pela ré, em meio a
variações de tensão na rede, equipamentos elétricos dos
imóveis segurados junto à apelante sofreram danos e
ficaram sem condições de uso, precisando ser substituídos.
Ressalte-se que, subrogando-se nos direitos
e ações do segurado, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 22.02.2010; AgRg no AREsp 426017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), permissivo da
inversão do ônus da prova, presentes, como no caso, a
verossimilhança e hipossuficiência a que alude o art. 6o,
VIII, da Lei no 8.078/90, aferível mediante análise do
contexto fático probatório.
Cabia então à concessionária a prova do
fornecimento adequado de energia elétrica por ocasião da
manutenção de sua rede, nos termos do art. 373, II, do
CPC, correspondente ao art. 333, II, do CPC revogado,
como, por exemplo, pela utilização de equipamento de
estabilização ou dispositivo de segurança para impedir
variação na tensão da rede, do que, todavia, não se
desincumbiu.
Pois relatórios técnicos idôneos apontam
para oscilação de tensão na rede de distribuição de
energia fornecida pela ré como causa do dano aos
equipamentos, que pararam de funcionar (fls. 55/63). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito
à
indenização
não
pressupõe
prévio
pedido
administrativo ou de vistoria, ao largo do direito de ação
assegurado na Constituição Federal e do princípio de
inafastabilidade da jurisdição. Descarga elétrica em razão
de chuvas fortes e raios configura fortuito interno, haja
vista que o evento é previsível e faz parte dos riscos da
atividade da empresa fornecedora de energia, não havendo
que se falar em excludente de responsabilidade civil.
No sentido contam-se inúmeros precedentes
desta Corte: Apelação 1106027-59.2015.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara, j.
22.09.2016; Apelação no 1122322-74.2015.8.26.0100, de São
Paulo, 24a Câmara, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
16.02.17; Apelação no 1077207-30.2015.8.26.0100, de São
Paulo,
32a
Câmara,
Rel.
Des.
Kioitisi
Chicuta,
j.
23.02.17; Apelação no 1040213-66.2016.8.26.0100, de São
Paulo, 14a Câmara, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 23.02.17;
Apelação no 1122303-68.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a
Câmara, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 22.02.17; Apelação no
1100975-82.2015.8.26.0100, de São Paulo, 33a Câmara, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 20.02.17; Apelação no
1042176-12.2016.8.26.0100, de São Paulo, 14a Câmara, Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira,
j.
16.02.17;
Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114, de Campinas, 26a Câmara, Rel.
Des.
Alfredo
Attié,
j.
02.02.17;
Apelação
no
1008696-43.2016.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara, Rel.
Des. Ruy Coppola, Apelação no 1003680-11.2016.8.26.0100,
de São Paulo, 13a Câmara, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j.
06.12.16;
Apelação
1005655-67.2016.8.26.0068,
de
Barueri, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara, j.
09.02.2017; Apelação 1042085-19.2016.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a. Câmara, j.
12.12.2016.
Assim, demonstrado pagamento do sinistro ao
segurado(fls. 64), julgo a ação procedente, com correção
monetária do principal e juros de mora nos termos do
pedido.
Custas, despesas e verba honorária de 15%
do total pela ré.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
11E0448A
9
10
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
11FD072A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002587-56.2019.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.